Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de processo de recuperação judicial da empresa devedora originária não impede, por si só, o regular prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado.
2. A novação oriunda da recuperação judicial restringe-se às obrigações da empresa recuperanda, não alcançando coobrigados ou corresponsáveis, como sócios atingidos pela desconsideração, desde que resguardado o patrimônio da recuperanda. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.